Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700071-34.2024.8.07.0006 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDA: IVANE PEREIRA DE SENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ENTRE PROTESTO E DÍVIDA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada pela parte autora, POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, para cobrança de débito oriundo de contrato de empréstimo, com saldo devedor atualizado em R$ 14.031,61. Sentença de improcedência proferida com base na insuficiência de prova documental para caracterizar a exigibilidade do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo autor atendem ao requisito de prova escrita sem eficácia de título executivo, previsto no art. 700 do CPC; e (ii) verificar se o protesto apontado se relaciona à dívida objeto da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 700 do CPC, exige-se prova escrita que demonstre de forma inequívoca o direito do credor para justificar a cobrança pela via monitória. 4. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de comprovação de que o protesto realizado esteja vinculado à dívida indicada nos autos, diante de divergências documentais sobre datas e valores. 5. O apelante, em recurso, limitou-se a reafirmar a existência de contrato válido, sem esclarecer adequadamente as incongruências apontadas pelo juízo de origem, especialmente quanto à eventual novação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência da ação monitória. Tese de julgamento: "1. Para a procedência de ação monitória, é indispensável prova escrita que demonstre, de forma inequívoca, o direito do credor. 2. A ausência de comprovação de vínculo entre protesto realizado e dívida postulada inviabiliza o reconhecimento da exigibilidade do título." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 700; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por entidade de previdência privada fechada (POSTALIS), mantendo sentença de improcedência em ação monitória fundada em contrato de empréstimo. O embargante alegou erro material quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à exigibilidade do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre participante e entidade fechada de previdência complementar; e (ii) saber se o contrato de empréstimo possui requisitos suficientes para ensejar ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a Súmula 563 do STJ, o CDC não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar. POSTALIS, sendo entidade dessa natureza, está sujeita ao Código Civil. 4. Apesar do reconhecimento da legislação aplicável, a alteração não repercute no resultado do julgamento, pois o pedido foi rejeitado por ausência de demonstração da exigibilidade da dívida e de nexo entre o protesto apresentado e o contrato discutido. 5. O protesto apresentado referia-se a contrato datado após o registro de protesto e a parte autora não esclareceu divergências documentais quanto à data e número do contrato, mesmo após intimações judiciais para tal. 6. Os embargos foram utilizados como tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, sem apresentar vícios conforme art. 1.022 do CPC. Apenas o ponto referente à inaplicabilidade do CDC comportou correção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para atribuir efeitos infringentes apenas no tocante à exclusão da aplicação do CDC à relação jurídica. Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, cuja atuação é regida pelo Código Civil. 2. A correção de erro material quanto à legislação aplicável não implica, por si só, modificação do julgamento de improcedência na ação monitória, quando ausente comprovação da exigibilidade do título.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC; Decreto no 81.240/1978. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJDFT, Apelação Cível no 0013864-77.2016.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.06.2021, DJe 11.06.2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, sustentando que o contrato foi livremente pactuado, tendo as partes acordado quanto aos termos, de modo que se faz necessário o cumprimento efetivo do ajuste, o qual foi devidamente assinado, não cabendo à parte contrária alegar desconhecimento ou abusividade. Enfatiza que a planilha de cálculos juntada foi embasada estritamente nas cláusulas contratuais, devendo ser considerada para observar a quantia total devida e suas respectivas atualizações, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda; b) artigos 700 e 784, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que todos os requisitos da monitória estão preenchidos. Assevera que a documentação juntada é hábil para o ajuizamento da ação. Ressalta que a planilha atualizada do débito possui todas as informações necessárias para embasar a inicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do TJ/GO e do TJ/RJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 421 do CC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 700 e 784, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante da ausência de comprovação de que o protesto esteja relacionado à dívida discutida nos autos, não é possível atribuir ao contrato em questão a condição de título executivo típico da ação monitória. Por essa razão, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos se mostra adequada” (ID 67772166). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016